Tribunal: TJDFT
Processo: 0704664-78.2021.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704664-78.2021.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VILMA DE SOUZA SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Vilma de Souza Santos contra a sentença que, nos autos da ação de conhecimento proposta contra BRB Banco de Brasília S.A., rejeitou os pedidos iniciais nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (id 43541329). A apelante requer a gratuidade de justiça. Afirma não possuir condições financeiras de patrocinar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Junta extratos de conta bancária, referentes aos meses de junho e julho de 2022, nos quais consta suposta dívida no valor de R$ 3.898,52 (três mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos) (id 43541352 e id 43541353). Verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu, por meio de decisão interlocutória, o benefício de gratuidade da justiça à apelante sob o argumento de que sua renda mensal, consoante contracheque presente nos autos, está no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) (id 43541286 e id 43541265). Inexistem notícias nos autos de que apelante tenha interposto agravo de instrumento contra a mencionada decisão, a teor do que dispõe o art. 1.015, inc. V, do Código de Processo Civil, tanto que foi efetuado o pagamento das custas iniciais, consoante comprovante juntado ao processo (id 43541296). Ante o exposto, intime-se a apelante para que comprove efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita no prazo de cinco (5) dias, com fundamento no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator